Tribunal: TJES
Processo: 5010701-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicídio
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010701-62.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: YURI LAUREANO DE MOURA

IMPETRADO: FORUM PERMANENTE DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de YURI LAUREANO DE MOURA, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva. O paciente foi condenado, na origem, por homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). Sustenta estar preso há 540 dias, com previsão de audiência apenas para dezembro de 2025, e requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o tempo de custódia preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo e se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam sua liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, cabível apenas quando presentes os requisitos dos arts. 311 a 316 do CPP, visando à garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

4.
O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do processo, não sendo os prazos legais de caráter fatal. (STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 7/12/2022).

5.
A ausência de demonstração de desídia ou inércia do juízo processante afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal.

6.
Condições pessoais favoráveis — como bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito — não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva, quando presentes os fundamentos que a justificam. (STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023).

7.
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e dos fundamentos da custódia. (STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo da prisão preventiva deve ser aferido com base na razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

2. Não há constrangimento ilegal quando não demonstrada desídia do juízo na condução do processo.

3. Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e 319; CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 7/12/2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010701-62.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YURI LAUREANO DE MOURA
IMPETRADO: FORUM PERMANENTE DE GUARAPARI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010701-62.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: YURI LAUREANO DE MOURA

IMPETRADO: FORUM PERMANENTE DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

YURI LAUREANO DE MOURA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal d
a Comarca de Guarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi condenado, na origem, como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Argumenta que o suscitado constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo no enclausuramento preventivo, vez que
“o paciente encontra-se recluso há 540 (quinhentos e quarenta) dias e até que se realiza a audiência designada para dezembro de 2025, completará 690 (seiscentos e noventa) dias”
.

Alerta para as condições pessoais do coacto, tais como bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica,
com base na documentação juntada ao presente.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.